Tribunal: TJES
Processo: 5017860-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017860-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PABLO CALIMAN SERZEDELLO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE EM ENCARGO DO PERÍODO DE NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária que deferiu liminar para apreensão do veículo com fundamento na mora do devedor, tendo o agravante sustentado abusividade contratual por previsão de capitalização diária sem indicação da taxa diária na Cédula de Crédito Bancário, e requerido efeito suspensivo para revogação da medida e manutenção da posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a previsão de capitalização diária sem indicação expressa da taxa diária configura abusividade por afronta ao dever de informação; (ii) estabelecer se a abusividade em encargo exigido no período de normalidade (capitalização/juros remuneratórios) descaracteriza a mora e afasta o pressuposto para a liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal, em agravo de instrumento, examina o acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem avançar no mérito da causa para evitar supressão de instância.

4. O reconhecimento de abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual, notadamente juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora.

5. A capitalização diária de juros é admitida, mas sua validade exige indicação expressa e clara da taxa diária aplicada, não bastando a mera informação das taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação ao dever de informação e de abusividade.

6. A Cédula de Crédito Bancário em análise prevê juros capitalizados diariamente, porém informa apenas 2,3% a.m. e 31,37% a.a., sem explicitar a taxa diária, o que inviabiliza o controle prévio da evolução da dívida e configura abusividade.

7. Por se tratar de encargo incidente no período de normalidade, a abusividade reconhecida tem potencial para descaracterizar a mora e, nesse momento processual, impede a manutenção da liminar de busca e apreensão do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A capitalização diária de juros remuneratórios somente é válida quando o contrato indica, de forma expressa e clara, a taxa diária aplicada.

2. A abusividade de encargo do período de normalidade contratual, como capitalização diária sem taxa diária indicada, descaracteriza a mora e afasta o pressuposto para a liminar de busca e apreensão do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, REsp n. 2.220.040/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.08.2025, DJEN 21.08.2025; TJES, Apelação Cível n. 5029434-43.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 31.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PABLO CALIMAN SERZEDELLI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
ajuizada em desfavor do agravante pelo
BANESTES S/A
, na qual o Magistrado de origem deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Palio Weekend Traking 1.6, ano: 2014/2015, cor branca, placa OYK7E46.

Nas razões recursais de id. 16601584, o agravante sustenta, em síntese, que
a)
a mora se encontra descaracterizada em razão de abusividade nos encargos contratuais;
b)
o contrato, embora preveja a capitalização diária de juros remuneratórios, não indica a taxa diária aplicada, violando o dever de informação clara e adequada;
c)
a ausência da taxa diária inviabiliza o controle prévio da evolução da dívida, configurando abusividade que descaracteriza a mora, o que afasta o pressuposto essencial da busca e apreensão (art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969);
d)
o perigo de dano é iminente, pois a apreensão e o possível leilão dos bens causarão prejuízos irreparáveis às atividades empresariais. Requereu a concessão de efeito suspensivo para revogar a liminar de busca e apreensão, mantendo-se na posse dos veículos.

Em decisão id. 16636075, recebi o recurso com efeito suspensivo.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Agravo de Instrumento n. 5017860-56.2025.8.08.0000

Agravante:
Pablo Caliman Serzedello

Agravado:
Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes S.A.

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Consoante relatado, a controvérsia reside na descaracterização da mora do agravante pela suposta abusividade decorrente da não indicação da taxa diária de juros em contrato que prevê capitalização em regime diário.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que
a)
a mora se encontra descaracterizada em razão de abusividade nos encargos contratuais;
b)
o contrato, embora preveja a capitalização diária de juros remuneratórios, não indica a taxa diária aplicada, violando o dever de informação clara e adequada;
c)
a ausência da taxa diária inviabiliza o controle prévio da evolução da dívida, configurando abusividade que descaracteriza a mora, o que afasta o pressuposto essencial da busca e apreensão (art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969);
d)
o perigo de dano é iminente, pois a apreensão e o possível leilão dos bens causarão prejuízos irreparáveis às atividades empresariais.

Pois bem.

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado.

Quanto aos encargos contratuais em caso de mora,
a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que
“o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
”. (AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE QUANTO A ENCARGO ACESSÓRIO DO CONTRATO E DA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APÓS VENCIMENTO ANTECIPADO. ABUSIVIDADES INCAPAZES DE AFASTAR A MORA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para obstar a medida de busca e apreensão por descaracterização da mora exige-se o reconhecimento de abusividade das cláusulas contratuais atinentes aos juros remuneratórios e a forma de capitalização, incidentes no período de normalidade do contrato.
A abusividade de juros decorrentes da mora, após o inadimplemento, ou de encargos acessórios (tarifas de cadastro, terceiros, emissão de carnês, etc.) não têm o condão de descaracterizar a mora e obstar a busca e apreensão do bem. Precedentes. 2.(...) (TJES, Apelação Cível nº
5029434-43.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Data: 31/Jul/2024)

Além disso, o c.
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que, a
despeito da possibilidade de capitalização diária dos juros, sua validade depende da expressa indicação da taxa diária aplicada, sob pena de afronta ao dever de informação
e, por consequência, reconhecimento de abusividade contratual.

Nesse sentido:

CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 1. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. NECESSIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. 2. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE. 3. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS DE MORA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual.

2. O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da adimplência contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora.

3. A atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação.

4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.220.040/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

No caso concreto, o exame da Cédula de Crédito Bancário n. 22-046960-00 revela que, embora a Cláusula Quinta preveja a incidência de juros capitalizados diariamente, a avença apenas menciona a Taxa de Juros ao mês (2,3% a.m.) e a Taxa de Juros ao ano (31,37% a.a.), sem indicar qual seria a taxa diária efetivamente aplicada no pacto.

O reconhecimento desta abusividade atinge um encargo cobrado no período da normalidade contratual, pois a capitalização integra o cálculo dos juros devidos durante a vigência regular do negócio.

Conforme entendimento consolidado, a cobrança de encargos abusivos na fase de normalidade do contrato possui o condão de descaracterizar a mora da parte devedora. E uma vez descaracterizada a mora, ao menos nesse momento processual, impõe-se o indeferimento da do pedido
liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Pelo exposto, e sem mais delongas,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para revogar a decisão interlocutória que determinou a busca e apreensão do veículo.

É como voto.